Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ÚLTIMA PESQUISA FRUTÍFERA. VALOR RELEVANTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
1. Verificado o transcurso de lapso razoável desde a última pesquisa, bem como que esta restou frutífera, tendo sido penhorado valor considerável com relação ao montante devido, mostra-se cabível a realização de nova consulta ao Sisbajud.
2. Agravo de instrumento provido.